Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-14.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em decisão liminar - Mandado de Segurança no 1000647-14.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios, opostos por Suelen Moraes da Silva, contra a decisão lançada no id. 101832995, que deferiu pedido liminar, para conceder a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela embargante, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, sob no 1045226-30.2020.8.11.0001, em trâmite no 6a Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, determinando o seu regular processamento.
Sustenta a embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, em sua parte dispositiva, uma vez que fez constar que o recurso inominado interposto pela impetrante teria sido aviado nos autos no 1035037-87.2020.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT, quando, na verdade, o número da ação originária correto é 1045226-30.2020.8.11.0001, a qual tramita perante o 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, o que não confere com o dispositivo.
Pois bem.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
No caso, tem razão a embargante.
Vê-se que na decisão embargada, em sua parte dispositiva, constou a seguinte redação:
“Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar, por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para conceder a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos no 1035037-87.2020.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande–MT, determinando o seu regular processamento.”
Assim, apesar de a parte do relatório constar corretamente o número do processo e o Juizado no qual tramita o processo, ao final, na parte dispositiva da decisão liminar fiz constar informação diversa dos autos originários. Desta feita, trata-se de erro material, passível de correção.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e dou-lhes provimento para corrigir o erro material existente na parte dispositiva da decisão liminar lançada no id. no 101832995, passando a constar com a seguinte redação:
“Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar, por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para conceder a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos no 1045226-30.2020.8.11.0001, em trâmite perante o 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, determinando o seu regular processamento.”
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e da decisão liminar já corrigida, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a litisconsorte, para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto